Tribunal: TJDFT
Processo: 0719746-89.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Apelação Cível. Busca e Apreensão de veículo. DL 911/69. Custas complementares. Ausência de intimação.
Indevida a extinção do processo sem resolução do mérito - CPC 485, IV -, sem que o apelante fosse previamente intimado para recolher as custas complementares.